Tribunal: TJES
Processo: 5031098-32.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Inadimplemento; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031098-32.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRASVILA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

APELADO: CONSORCIO CONSTRUTOR NOVO HORIZONTE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. INAPLICABILIDADE DE CUSTAS RECOLHIDAS EM OUTRO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que cancelou a distribuição da ação por ausência de recolhimento das custas processuais, com fundamento nos arts. 290 e 485, I, do CPC. A parte alega que o pagamento já teria sido realizado no Estado de Minas Gerais, onde a demanda foi inicialmente proposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o recolhimento das custas processuais efetuado no Tribunal de Justiça de outro Estado da Federação supre a exigência de pagamento das custas no Estado para o qual a ação foi redistribuída.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação processual determina o cancelamento da distribuição do feito quando a parte não efetua o pagamento das custas iniciais no prazo legal, após ser regularmente intimada (CPC, art. 290).

4. As custas processuais são vinculadas à movimentação da máquina judiciária de cada ente federado, não sendo possível o aproveitamento de pagamento realizado em Estado diverso.

5. O apelante foi intimado para promover o pagamento das custas no Espírito Santo e permaneceu inerte, configurando hipótese autorizadora da extinção do feito sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O recolhimento de custas processuais em outro Estado da Federação não supre a exigência de novo pagamento quando a ação é redistribuída, sendo devida a taxa judiciária ao ente federado que prestará o serviço jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 290 e 485, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AI 2075765-74.2022.8.26.0000, Rel. Des. Régis Rodrigues Bonvicino, j. 15/07/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5031098-32.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRASVILA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Advogado do(a) APELANTE: RICARDO DOUGLAS ARANTES JABER - MG84272
APELADO: CONSORCIO CONSTRUTOR NOVO HORIZONTE

VOTO

Trata-se de apelação interposta
por
Brasvila Comércio Importação e Exportação Ltda.
em face de sentença de proferida pelo MM. Juiz de Direito da
4ª
Vara
Cível
d
a Comarca d
e Serra,
ES,
que, em síntese, determinou o cancelamento da distribuição em razão da ausência de recolhimento das custas processuais, na forma do art. 485, inciso I e art. 290, ambos do CPC.

Em apertada síntese, o apelante pretende a
anulação
da sentença, sob argumento de que
não há exigência de custas adicionais pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, quando o autor já cumpriu tal obrigação perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
ao qual foi originalmente endereçada a demanda de origem.

Pois bem.

De antemão, cumpre transcrever o disposto no art. 290, do CPC:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Compulsando os autos,
verifico que a ação monitória em questão foi originalmente ajuizada perante a justiça estadual de Minas Gerais, com o devido recolhimento do preparo, tendo porém o juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte/MG declarado sua incompetência para processar e julgar a demanda, determinando a remessa dos autos a este Eg. Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

Distribuído o feito, por sorteio, ao MM. Juízo da
4ª
Vara
Cível
d
a Comarca d
e Serra, e certificada a ausência de recolhimento das custas iniciais, o autor foi intimado para promover o competente recolhimento, sob advertência expressa de cancelamento da distribuição.

Todavia, deixou transcorrer o prazo sem manifestação.

Nessa esteira,
razão não assiste ao apelante quanto à pretensão de reforma/anulação da sentença que, acertadamente,
indeferiu da inicial, com lastro nos arts. 290 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais.

Apenas por oportuno, acerca dos argumentos expendidos pelo recorrente, registro ser impossível o aproveitamento de custas de outra unidade judiciária, considerando que a taxa judiciária de custas está adstrita à competência exclusiva de cada ente federado, tendo por fato gerador a movimentação da máquina judiciária naquele Estado.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título executivo extrajudicial. Determinação de recolhimento de custas de redistribuição da ação. Inconformismo do exequente. Recolhimento de custas iniciais em outro estado da federação. Redistribuição. Necessidade de novo recolhimento.
As custas processuais recolhidas pelo exequente, quando da distribuição originária da ação na Comarca de Campo Mourão, no Estado do Paraná, dizem respeito àquele Estado, não se prestando a custear gastos com o processo que agora tramitará perante outra Comarca, em outro Estado da Federação
. A taxa judiciária e custas é de competência exclusiva de cada ente estadual, tendo por fato gerador a movimentação da máquina judiciária. Inteligência do art. 1º da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003 Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP – AI: 20757657420228260000 SP 2075765-74.2022.8.26.0000, Relator.: Régis Rodrigues Bonvicino, Data de Julgamento: 15/07/2022, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2022)

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de aplicar o art. 85, § 11º, do CPC, em razão da ausência de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)